Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720025-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRIGORIFICO FRIGOALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRREGULARIDADES NA CONFECÇÃO DA CDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO VERIFICADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de qye a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. Essa orientação foi, inclusive, posteriormente consolidada na Súmula n. 343. Portanto, só se admite a veiculação da questão da irregularidade se sua análise dispensar a produção de provas. 2. A questão relativa às irregularidades alegadas na confecção da Certidão de Dívida Ativa não configura matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. Em elucidativo precedente, destacou-se que “os requisitos de validade da constituição da CDA, bem como a exigibilidade do crédito tributário ora em análise, somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16, § 2o, da LEF, em composição com o art. 917, inc. I, do CPC.” (Acórdão 1419169, 07377872120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 369, 370 e 371, todos do CPC, 142 e 202, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional, bem como 2o, § 5o, inciso III, da Lei 6.830/1980, sustentando que as CDAs que lastreiam a execução fiscal não atendem aos requisitos legais. Em adição, aponta ainda ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Maria Inês Murgel, OAB/MG 64.029. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.072.333/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa dos artigos 7o, 369, 370 e 371, todos do CPC, 142 e 202, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional, bem como 2o, § 5o, inciso III, da Lei 6.830/1980, pois, “Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, a aferição da certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa - CDA, bem como da presença dos requisitos para sua validade, conduz ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inexequível na instância especial, tendo em vista a Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.243.131/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, uma vez que, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, competência reservada a Suprema Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.390.638/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009